Tribunal: TJDFT
Processo: 0720325-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720325-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME LINS DE MAGALHAES, MARIA ANTONIETA VILELA MENDES, M. V. D. M., J. G. V. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME LINS DE MAGALHAES AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., SMILES FIDELIDADE S.A. DESPACHO Intimem-se os agravantes Guilherme Lins de Magalhães, Maria Antonieta Vilela Mendes, M. V. D. M. e J. G. V. D. M. a fim de que se manifestem sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento quanto ao requerimento de que seja designada audiência de conciliação, por ser matéria não prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica em abertura de nova oportunidade para complementação ou modificação das razões do recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 24 de maio 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator